Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-62.2013.8.11.0082
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000831-62.2013.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Da Poluição]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ECLAUDEMIR BRUGONOLI - CPF: 483.569.801-00 (APELADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA (APELADO), MARCELO LUCIANO PEREIRA CAMPOS (APELADO), EVERSON LIMA (APELADO), JACKSON CARLOS DOS SANTOS (APELADO), JAWMIR PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), LEANDRO TINTA SOARES (APELADO), EDSON FARIA (APELADO), A Coletividade (VÍTIMA), WALMIRSON DOS SANTOS ALMEIDA (ASSISTENTE), MARCELO LUCIANO PEREIRA CAMPOS (ASSISTENTE), EVERSON LIMA (ASSISTENTE), JACKSON CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), JAWMIR PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LEANDRO TINTA SOARES (ASSISTENTE), EDSON FARIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000831-62.2013.8.11.0082

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ECLAUDEMIR BRUGONOLI

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 40 E 54, § 2o, V, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA:
1)
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À “CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL”, “PERSONALIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS” – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS” – PROGRESSIVA DESTRUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS QUE IMPLICARAM GRAVES DANOS AO MEIO AMBIENTE;
2)
INCIDÊNCIA DAS AGRAVANTES PREVISTAS NAS ALÍNEAS “A”, “C” E “O” DO ARTIGO 15, II, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – PARCIAL PROVIMENTO – AGENTE QUE, MEDIANTE ABUSO DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO, OBTEVE VANTAGEM PECUNIÁRIA COM A CONDUTA E AFETOU DE MANEIRA GRAVE A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE – APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 15, II, ALÍNEA:
2.1
) “A” PARA
AMBOS OS CRIMES
;
2.2)
“C” PARA O
CRIME DO ARTIGO 40, DA LEI N. 9.605/1998
;
2.3)
“O” PARA O
DELITO DO ARTIGO 54, DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS
;
3)
AUMENTO DO RECRUDESCIMENTO UTILIZADO NO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – CONJUGAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 70, DO CÓDIGO PENAL E 6o, I, DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO QUE SE RELACIONA COM A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS PELO AGENTE – PRÁTICA DE 2 (DOIS) CRIMES – MANUTENÇÃO DO ARREFECIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA –
QUANTUM
FINAL DA REPRIMENDA REDIMENSIONADO – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA QUANTIDADE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS [ART. 7o, I, DA LEI N. 9.605/1998] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O planejamento do agente na utilização de métodos de degradação que implicaram na progressiva destruição da biodiversidade e em graves danos ao Meio Ambiente são fatores que evidenciam o maior grau de reprovabilidade da conduta e se mostram suficientes para negativar as vetoriais atinentes à culpabilidade e consequências do crime.

“
‘A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes’ (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) [...]
” [STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021].

Constatado que com a conduta delitiva o agente:
1)
buscou obter vantagem pecuniária e extrapolou o direito de autorização ambiental que lhe foi concedido pelo Poder Público, imperioso o reconhecimento das majorantes previstas no artigo 15, II, “a” e “o”, da Lei n. 9.605/1998 para ambos os crimes pelos quais foi condenado;
2)
afetou, de maneira grave, a saúde pública e o Meio Ambiente, incide a agravante do artigo 15, II, “c”, em relação ao delito do artigo 40, ambos da Lei de Crimes Ambientais.

“
[...] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). [...]
" [STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023].

Preenchidos os requisitos elencados no artigo 7o, I, da Lei n. 9.605/1998 e não havendo insurgência do Ministério Público quanto à substituição da reprimenda corpórea, deve a pena privativa de liberdade ser convertida em uma única restritiva de direito, ficando sua escolha a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000831-62.2013.8.11.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ECLAUDEMIR BRUGONOLI

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT (autos n. 831-62.2013.811.0082 – Código 23323), que julgou a denúncia procedente e condenou ECLAUDEMIR BRUGONOLI à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes na limitação de fim de semana e recolhimento domiciliar –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 40 e 54, §2o, V, ambos da Lei n. 9.605/1998.

Em suas razões, a 16a Promotoria de Justiça Cível de Defesa do Meio Ambiente Natural da Capital busca a reforma da reprimenda, pugnando:
1)
pela negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime, na primeira fase dosimétrica;
2)
pelo reconhecimento das agravantes contidas no artigo 15, II, “a”, “c” e “e”, da Lei de Crimes Ambientais, na fase intermediária;
3)
pela modificação da fração referente ao concurso formal de delitos de 1/6 (um sexto) para 1/2 (metade), na última fase da dosimetria.

Ao final, prequestiona, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, “
a matéria legal envolvida”
, notadamente os artigos 5o, XLVI, da Constituição Federal; 59 e 68, ambos do Código Penal; 15, II, “a”, “c”, “e”, 40 e 54, §2o, V, todos da Lei n. 9.605/98 [doc. digital n. 179537719].

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, assistindo ao apelado, requer seja improvido
in totum
o recurso acusatório [doc. digital n. 179537734].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do apelo
[doc. digital n. 182945165].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000831-62.2013.8.11.0082

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT condenou
ECLAUDEMIR BRUGONOLI à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes na limitação de fim de semana e recolhimento domiciliar –, pela prática dos crimes previstos nos artigos 40 e 54, §2o, V, ambos da Lei n. 9.605/1998.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a questões relacionadas à dosimetria da pena, que foi fixada em decisão assim exarada:

“
2.1. DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 54, §2o, inciso V, DA LEI N. 9.605/1998
.

O art. 54, §2o, inciso V, da Lei n. 9.605/1998 prevê a pena de reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios próprios do art. 6o, da Lei n. 9.605/98.

A
culpabilidade
normal à espécie (causar poluição por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou detritos). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência [...] Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), não restou identificada informações de condenações transitadas em julgado.

Os
motivos
do crime são os normais à espécie delitiva, encontrando no próprio tipo a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o réu. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu, razão pela qual deixo de valorá-las.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. As
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos,
fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão
.

Quanto a pena de multa [...] fixo, proporcionalmente, em 10 (dez) dias a quantidade de dias-multa [...]em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes
, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa [...].

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2o, alínea "c", do Código Penal.

2.2. DO CRIME DESCRITO NO ART. 40, DA LEI N. 9.605/1998
.

O art. 56 da Lei n. 9.605/1998 prevê a pena de reclusão, de um a cinco anos.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios próprios do art. 6o, da Lei n. 9.605/98.

A
culpabilidade
normal à espécie (causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
[...]. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
), não restou identificada informações de condenações transitadas em julgado.

Os
motivos
do crime são os normais à espécie delitiva, encontrando no próprio tipo a necessária censura (pena mínima abstrata), não podendo desfavorecer o réu. Desse modo, deixo de valorá-los.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
e a
personalidade
do réu, razão pela qual deixo de valorá-las.

As
circunstâncias
retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. As
consequências
do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos,
fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão
.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes
, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade [...].

2.3. DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DA PENA DEFINITIVA. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.

Considerando que o réu incorreu em concurso formal de crimes (art. 70 do CP) em relação às condutas descritas nos artigos 54, §2o, inciso V, e 40, ambos da Lei n. 9.605/1998 (conforme análise contida no subitem 1.3. da presente sentença), que tiveram suas penas individualmente dosadas, resultando em igual patamar, aplico em face da pena de 01 (um) ano de reclusão (subitens 2.1. e 2.2.) o aumento correspondente ao critério ideal de 1/6 (um sexto) – em razão da prática de dois crimes
–,
ficando o réu ECLAUDEMIR BRUGONOLI condenado, definitivamente, a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por oportuno, observa-se que a pena privativa de liberdade dosada – 01 (um) ano e 02 (dois) meses – ficou aquém daquela que seria encontrada caso fosse adotada a regra do concurso material (benéfico) – 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade –, não havendo que se falar, portanto, na aplicação do disposto no parágrafo único do art. 70, do Código Penal.

No caso, verifico que o condenado ECLAUDEMIR BRUGONOLI preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, do CP, e art. 7o, da Lei n. 9.605/1998).

Conquanto se trate de crime doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos.

Não há que se falar em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As informações contidas nos autos não apontam reincidência. Por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a pena substituta é suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Logo, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em limitação de fim de semana e recolhimento domiciliar [...]”
(doc. digital n. 179537715).

O MINISTÉRIO PÚBLICO afirma que o juiz sentenciante:
1)
se olvidou em avaliar desfavoravelmente as vetoriais atinentes à “culpabilidade”, “conduta social” e “personalidade” do apelado, além das “consequências” do crime;
2)
desconsiderou a incidência das agravantes previstas nas alíneas “a”, “c” e “o” do inciso II, artigo 15, da Lei n. 9.605/1998;
3)
ao reconhecer o concurso formal de crimes utilizou o aumento de 1/6 (um sexto), quando, no seu entender, deveria arrefecer a pena na 1/2 (metade).

Em relação à negativação das circunstâncias judiciais, assevera que:
1.1)
houve intenso dolo na conduta
, “tendo em vista os condenáveis métodos desenvolvidos irregularmente pelo infrator em seu empreendimento [...] associado ao fato de que a área [...] experimentou contínuo processo de degradação [...]”;
1.2)
“
a magnitude do conjunto de intervenções empreendidas no local revelam a premeditação por parte do recorrido”
exacerbando o grau de reprovabilidade de sua conduta
”
;
1.3)
há elementos que mostram o envolvimento do apelado na prática de outros crimes ambientais;
1.4)
houve “
progressiva destruição da cobertura vegetal e a perda da biodiversidade local, implicando em graves danos ao meio ambiente”
.

Quanto às agravantes, pontua que:
2.1)
a lavra mineral ilícita promovida pelo recorrido visava o lucro;
2.2)
as provas produzidas não deixam dúvidas de que houve exposição de perigo ao meio ambiente de forma grave, notadamente pelo descarte de rejeitos provenientes do empreendimento minerador do apelado;
2.3)
a exploração realizada pelo agente se desassociou da autorização concedida pelo Poder Público, haja vista que a exploração de cascalho estava ocorrendo em áreas destinadas à pesquisa de ouro, em regiões anteriores e adjacentes ao terreno licenciado.

Por fim, pugna pela modificação da fração de aumento atinente ao concurso formal de delitos de 1/6 (um sexto) para 1/2 (metade).

O recurso
comporta parcial provimento
.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Reexaminando a primeira fase, verifico que o juiz sentenciante considerou
neutras
todas as circunstâncias judiciais na dosimetria de
ambos os crimes
; contudo, algumas das vetoriais carecem de ajustes.

A
culpabilidade
é “
a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
”, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci [Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 452].

Ênio Luiz Rossetto a define, enquanto circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso].

Neste ponto, tem razão o combatente Promotor de Justiça acerca da maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o apelado se valeu de elaborado plano estratégico [premeditação], com construções de alvenaria e uso de maquinário pesado [pá-carregadeiras, tratores, caminhões-caçambas], além de um conjunto de intervenções realizadas no local [desmatamento, represamento e terraplanagem de área de preservação] que foram causa efetiva para a degradação ambiental. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...] CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA O AMBIENTE [...]
DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PENA-BASE MAJORADA DE FORMA PROPORCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO [...] A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6.
No caso, ao atribuir desvalor à vetorial da culpabilidade em relação a Vilson dos Santos, o Tribunal a quo considerou a existência de premeditação na conduta, bem como o fomento à degradação do meio ambiente, elementos que transbordam o tipo penal e conferem maior censurabilidade

[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.267/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

De igual forma, entendo perfeitamente viável a negativação das “
consequências
”, uma vez que as condutas desenvolvidas contribuíram para uma progressiva alteração biológica, hídrica e atmosférica, haja vista que a destruição da cobertura vegetal modificou a paisagem local e alterou a quantidade e qualidade do recurso hídrico existente no local.

Neste panorama, o Laudo Técnico R.T. n. 98/2013/JVA, elaborado pelo Engenheiro Florestal do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá (JUVAM), descreveu:

“
Conforme caminhamento efetuado in loco, vistoriamos toda área onde ocorreram os fatos. Houve desmatamento, represamento e terraplanagem de área de preservação permanente de um córrego [...]. A área de preservação permanente desse córrego foi totalmente retirada, o desmate ocorreu a partir da beira dele [...] e utilizado para dar vasão à água da represa [...] A vegetação do local era naturalmente composta de espécies de cerrado densa de médio porte [...]. Mediante as considerações acima elencadas, e as informações contidas no acervo fotográfico anexado, cumpre-nos informar que ocorreu uma grave interferência na área de preservação permanente de córrego, devendo o reclamado apresentar em caráter de urgência, um projeto de recuperação da área degradada (PRAD) [...]. Essas medidas devem ser tomadas para manter o equilíbrio da fauna e flora local”
(doc. digital n. 179538660 – pág. 26/35).

Além disso, o Laudo Pericial n. 02-08-2108/2013, elaborado pela Gerência de Perícias em Meio Ambiente e Engenharia Legal – Coordenadoria de Perícias Externas – registrou que:

“
[...] o nível de turbidez nos corpos d’águas pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas, pois a alta turbidez prejudica a base da cadeia alimentar ao reduzir a fotossíntese de algas e vegetação aquática, consequentemente toda a cadeia alimentar desse ecossistema, inclusive a produtividade de peixes é afetada (CETESB).

As grandes fontes de origem antrópica responsáveis pela elevação na turbidez das águas estão no lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais [...].

No empreendimento periciado havia o reaproveitamento da água utilizada e o rejeito (água com partículas de solo) recebia tratamento simples (filtragem e tanque de decantação) antes de ser despejado no curso d’água.

[...] a água resultante da decantação continuava com a presença de partículas em suspensão que a deixava com aspecto turvo, no local cuja água era descartada havia acúmulo de solo sobre a vegetação. Estes vestígios podem sugerir uma ineficiência do sistema adotado ou a sua utilização acima da capacidade suporte [...] desencadeando ou acentuando o processo de assoreamento de cursos d’água e possivelmente afetar a comunidade aquática devido ao aumento da turbidez.

[...]

Os danos ambientais verificados no local do empreendimento de beneficiamento de cascalho, em decorrência do descarte de água contendo solo em suspensão (água barrenta), foi o fornecimento de materiais (solo) que darão origem ou acentuarão processos de assoreamento, que ocasiona a obstrução da drenagem do canal de escoamento natural da água do córrego e provoca alteração na qualidade das águas e degradação do habitat.

Os danos ambientais verificados no local[...] são: remoção do solo (perda da camada fértil), redução da cobertura vegetal (supressão de flora do bioma cerrado); erosão; depósito de entulho e lixo a céu aberto e alteração da paisagem”
(doc. digital n. 179538660 – pág. 63/84).

Corroborando os documentos produzidos, a testemunha, LAURA GRACE CORRÊA FIGUEIREDO, ratificou os termos constantes no Laudo Técnico, dando conta do desmatamento de nascente no local e o desenvolvimento de atividade mineradora (extração de cascalho) em desacordo com as normais ambientais, resultando no assoreamento local e poluição hídrica e do solo.

Deste modo, havendo elementos concretos acerca da progressiva destruição e utilização de métodos que implicaram em graves danos ao meio ambiente, mostra-se plenamente admissível a negativação das circunstâncias judiciais referentes à “
culpabilidade
” do agente e “
consequências
” do crime.

Todavia, no que diz respeito à “
conduta social
” e “
personalidade
” do acusado, verifico a necessidade de serem mantidas neutras.

A “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto,
op. cit.
, p. 125].

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16a edição, pág. 457).

Por sua vez, a “
personalidade
”, conforme destaca Rogério Greco, citando Ney Moura Teles, “
não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – da psicologia, psiquiatria, antropologia – e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”
(Curso de direito penal – parte geral. 20a Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2018, 691).

A despeito de o MINISTÉRIO PÚBLICO suscitar que, à época do crime, o acusado possuía envolvimento na prática de outras infrações ambientais, “
conforme se observa da profusão de procedimentos investigatórios e processo penal em curso n. 1051494-32.2022.8.11.0001, no 0003924-23.2019.8.11.0082, no 1000394-66.2022.8.11.0024 e no 0000843-76.2013.8.11.0082”
, tal circunstância não se refere diretamente à conduta social ou personalidade do agente, e sim ao seu histórico criminal, o qual sabidamente não pode ser considerado em seu desfavor para negativação das vetoriais.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA [...] HISTÓRICO CRIMINAL QUE CONFIGURA APENAS MAUS ANTECEDENTES [...] em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que "a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social." (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Ainda que o agente possua vasto histórico criminal, com diversas condenações transitadas em julgado, elas devem ser divididas para, na segunda fase da dosimetria, configurar a reincidência, e, na primeira etapa, serem sopesadas apenas como maus antecedentes, sob pena de bis in idem [...]”
(STJ, HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

Por estas razões, considero desfavoráveis somente as vetoriais relativas à “
culpabilidade
” e “
consequências
” para
ambos os delitos
.

No que tange às agravantes suscitadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO [
art. 15, II, “a”
,
“c”
e
“o”, da Lei n. 9.605/1998
], o pedido também comporta parcial acolhimento.

O artigo 15, da Lei de Crimes Ambientais, estabelece “
diversas circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime
”.

A
alínea ‘a’
do dispositivo legal encimado refere-se ao fato de o agente ter cometido a infração “
para obter vantagem pecuniária”
.

No caso
sub judice
, as provas produzidas – notadamente a confissão do recorrido – mostram que a lavra mineral promovida na propriedade visava o lucro, haja vista que o cascalho extraído destinava-se ao comércio. Além disso, afirmou que, após adquirir a propriedade, em torno de 6 (seis) meses, começou a extrair e vender o bem mineral. Por fim, narrou que inclusive contratou um geólogo para proceder à regularização da área, com a documentação necessária para o licenciamento de sua atividade.

Nesse panorama, há elementos suficientes para caracterização do lucro com a prática ilícita, devendo ser reconhecida a agravante em voga. Confira-se:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL [...] AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI N. 9.605/1998. INCIDÊNCIA [...] Esta Corte Superior, ao analisar a questão, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir: [...] que inexiste qualquer ilegalidade na aplicação da agravante prevista no artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei n. 9.605/1998, uma vez que, conforme a Corte de origem, o delito foi cometido com o objetivo de obter vantagem pecuniária, uma vez que as condutas foram praticadas no âmbito da atividade empresarial do réu, que descumpriu ordem de interdição do estabelecimento comercial com o objetivo de dar continuidade à atividade e, assim, obter vantagem pecuniária; [...]”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.527.212/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 14/10/2019.)

A
alínea ‘o’
dispõe que a pena será agravada no caso de o agente cometer o crime “
mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental
”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que o “
abuso do direito de licença permissão ou autorização ambiental cuida-se, na verdade, de um abuso de confiança entre o autor do crime e o Estado. Este, confiando no particular, expede uma licença, permissão ou autorização (termos correlatos, que significam consentir na realização de algo), que, no entanto, é utilizada em manifesto excesso [...]”
(Leis penais e processuais penais comentadas – vol. 2. 13a Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2020, p. 570).

No caso em análise, não restam dúvidas de que o local do ilícito criminal situava-se numa área com requerimento de
pesquisa de minério de ouro
no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPN); contudo, o apelado valeu-se da referida licença para realizar a
exploração de cascalho
em regiões
anteriores e adjacentes ao empreendimento
.

Transcrevo excertos do Laudo Pericial n. 02-08-2108/2013 para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
O local examinado está situado em uma área com requerimento de pesquisa do minério ouro no Departamento de Produção Mineral – DNPN [...]. A área anterior a área periciada, onde houve a exploração do cascalho, em cerca de 50ha verificou-se que havia processo de licenciamento para exploração de cascalho para construção civil, apenas em área equivalente a 29,98 há [...]. Deste modo, aproximadamente 20ha dessa lavra pode ser considerada irregular (não há processo no DNPM [...] para extração de cascalho) por estar situada em área com processo apenas para pesquisa de ouro [...].

As imagens disponíveis no sigCuiabá sugerem que em data que não se pode precisar, houve exploração de cascalho em aproximadamente 6ha na área adjacente ao empreendimento periciado, essa lavra também estava situada em área com processo apenas para pesquisa de ouro e pode ser considerada irregular [...].

10. DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS

[...]

3) no local submetido a exame, foi executado pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem competente autorização, permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida?

R = Sim. Verificou-se a exploração de cascalho em data que não se pode precisar, em áreas destinadas à pesquisa de ouro, situadas na região anterior e adjacente ao empreendimento de beneficiamento de cascalho [...]”

Por essa razão, desassociando-se a lavra promovida pelo agente da finalidade do procedimento pelo qual havia sido aprovada, configura-se o abuso do direito de licença/permissão/autorização ambiental.

Desse modo, imperiosa a aplicação das agravantes previstas no
artigo 15, II, “a”
e
“o”, da Lei n. 9.605/1998
para
ambos os crimes
.

No que tange à
alínea “c”
, a pena também será majorada quando o agente cometer a infração “
afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente”
.

In casu
, os elementos produzidos na instrução processual evidenciam que a conduta do réu afetou, de maneira grave, a saúde pública e o Meio Ambiente, haja vista que a extração de cascalho e o descarte de rejeitos no curso de água ocasionaram a formação de “
agua barrenta [...] acentuação de processo de assoreamento, ocasionando a obstrução da drenagem do canal de escoamento natural da água do córrego e alteração na qualidade das águas e degradação do habitat”
, sem contar a “
perda da camada fértil, supressão de flora do bioma cerrado, erosão, deposição de entulho e lixo a céu aberto; e alteração da paisagem”
, fatores que, agrupados, evidenciam prejuízo natural à saúde dos seres vivos, sendo inclusive aptos a gerar a morte de animais e a destruição de vegetais.

Entretanto, convém destacar que a situação prevista no artigo 15, II, “c”, da Lei de Crimes Ambientais, constitui elementar e integra o
caput
do tipo penal previsto no artigo 54, da Lei n. 9.605/1998:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora [...]”

Assim sendo, a agravante deve ser aplicada somente ao delito previsto no
artigo 40, da Lei n. 9.605/1998
, no intuito de evitar
bis in idem
. Confira-se:

“[...] É firme o entendimento desta Corte de que
elementos próprios do tipo penal não podem ser utilizados
como circunstâncias judiciais desfavoráveis
para o fim de majorar a pena-base, sob pena de bis in idem
. Vê-se que, in casu, o douto Magistrado embasou-se em elementar do próprio tipo penal (o fato de ser funcionário público) para avaliar negativamente a personalidade do agente;
além disso, o dano ao meio-ambiente foi considerado duplamente
, para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime e depois, novamente,
para justificar a incidência de agravante na segunda fase da dosimetria da pena
[...]”
(STJ, HC n. 151.537/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 9/3/2010, DJe de 12/4/2010.)

Busca ainda o MINISTÉRIO PÚBLICO o recrudescimento da fração de 1/6 (um sexto), utilizada no concurso formal de delitos, para 1/2 (metade), sob o argumento de que o artigo 70, do Código Penal deve ser conjugado com o 6o, I, da Lei n. 9.605/1998.

O pedido não comporta acolhimento.

O artigo 6o, I, da Lei de Crimes Ambientais estabelece que:

“Art. 6o Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente”

Sobre o dispositivo encimado, Guilherme de Souza Nucci doutrina que:

“
O artigo 6o, da Lei 9.605, estipulou, sem afetar o procedimento geral do Código Penal, alguns fatores específicos a considerar por ocasião da individualização da pena. Assim, quando for analisar as circunstância do crime e suas consequências, bem como a motivação do agente, o julgador deve levar em conta, particularmente, a gravidade do fato em relação à saúde pública e ao meio ambiente (inciso I)”
(
op. cit.,
pp. 557/558)

Entretanto, o autor alerta que:

“
Cautela redobrada com o bis in idem: em primeiro lugar, vale ressaltar que o legislador já fez incluir, dentre as circunstâncias judiciais (art. 6o, I, desta Lei), a situação do inciso II, c, do artigo 15. Torna a insistir no mesmo ponto, agora elegendo-a como agravante. Seria suficiente uma única previsão. Por outro lado, é fundamental considerar que os crimes previstos nesta Lei possuem, inerentes à sua própria existência e ao bem jurídico que pretendem tutelar, a esfera de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Assim, não poderia haver a previsão, como agravante, que é uma circunstância legal prevendo um fato específico, de situação tão genérica: afetar ou expor a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente. Deveria ter ficado ao julgador a tarefa de considerar a gravidade do fato, na fixação da pena-base, aliás, como indicou o art. 6o, I, da Lei n. 9.605. Se não houver redobrada cautela, pode-se punir o agente duas vezes pelo mesmo fato”
(
op. cit.
, p. 568).

Ocorre que “
os motivos da infração e as consequências para a saúde pública e para o meio ambiente
” já foram empregados nas primeiras fases dosimétricas, de modo que sua reutilização caracterizará o malfadado
bis in idem
.

Lado outro, diferentemente do pleiteado no recurso acusatório, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça indica que a fração de aumento do concurso formal regula-se pelo número de delitos cometidos,
verbis
:

“[...] a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, AgRg no AREsp 1910762/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Ante o exposto, passo à dosimetria.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 40, DA LEI N. 9.605/1998
.

O preceito secundário do tipo penal prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Na primeira fase, ante as razões acima expostas, mantenho a valoração negativa da “
culpabilidade
” e das “
consequências
” do crime e fixo a pena-base em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, reconheço as agravantes do artigo 15, II, “a”, “c” e “o”, da Lei de Crimes Ambientais, impondo a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, encontrando a pena intermediária de
2 (dois) anos de reclusão
, a qual torno definitiva pela inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 54, §2o, V, DA LEI N. 9.605/1998
.

A Lei de Crimes Ambientais prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, para o tipo penal contido no artigo 54, §2o, V, da Lei n. 9.605/1998.

Pelas razões expostas alhures e mantida a negativação das circunstâncias judiciais referentes à “
culpabilidade
” e “
consequências
” do crime, encontro a reprimenda basilar de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, incide, as agravantes previstas no
artigo 15, II, “a” e “o”, da Lei n. 9.605/1998
, razão pela qual a pena-base deve ser majorada em 2/6 (dois sextos) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, encontro-a definitivamente em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

CONCURSO DE CRIMES

Mantenho o concurso formal de delitos reconhecido pelo juízo sentenciante [CP, art. 70], haja vista que a prática dos crimes ambientais ocorreu mediante uma única ação e dentro do mesmo contexto fático.

Tendo em vista a prática de 2 (duas) infrações ambientais, valho-me da pena do crime mais grave [art. 40, da Lei n. 9.605/1998] e recrudesço a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando o apelado definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Como é cediço, o artigo 44, §2o, do Código Penal preceitua que a condenação a pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano pode ser substituída por uma restritiva de direitos ou multa; se a condenação for superior a um ano, a substituição será por duas restritivas de direitos ou uma restritiva e uma multa; contudo, o dispositivo em análise
não se aplica aos delitos contra o meio ambiente
, tendo em vista que o artigo 7o, I, da norma ambiental permite a substituição de penas superiores a um ano por
apenas uma restritiva de direitos
, desde que respeitado o teto de 4 (quatro) anos para crimes dolosos,
verbis
:

“Art. 7o As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando:

I - tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a quatro anos [...]”

É o caso dos autos!

Depois, não havendo insurgência ministerial quanto à conversão da reprimenda realizada pelo juízo sentenciante, imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por
1 (uma) única restritiva de direitos
, ficando sua escolha a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
ECLAUDEMIR BRUGONOLI
condenado à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
substituída por 1 (uma) restritiva de direitos
– ficando sua escolha a cargo do Juízo das Execuções Penais –, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023